Tribunal: TCU
Processo: 001.698/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 729/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 3 a 7), sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para fins de aplicação do art. 24, §2o, da Emenda Constitucional - EC 103/2019, do especificado adiante: 1. Processo TC- Processo 001.698/2026-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eva da Conceiçao Rocha (XXX.751.277-XX); Magda Regina de Oliveira (XXX.358.836-XX); Marcio Mota Miranda (XXX.226.837-XX); Maria do Socorro de Medeiros (XXX.322.114-XX); Rosalina Martins de Sales (XXX.837.227-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Os interessados Rosalina Martins de Sales, Magda Regina de Oliveira, Marcio Mota Miranda e Eva da Conceiçao Rocha acumulam benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.